Tribunal: TJES
Processo: 5004726-30.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004726-30.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RENAN GAMA PEREIRA
COATOR: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO . INVASÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVA ILÍCITA. NÃO VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS NEGADO.

1-A alegada ilicitude da prova não foi submetida ao Juízo de primeiro grau, razão pela qual é inviável a esta Corte se debruçar sobre a questão, sob pena de supressão de instância. Ademais, ainda que possível a sua análise de ofício, não vislumbra-se flagrante ilegalidade.

2- No caso, os policiais estavam no local a fim de coibir o tráfico de drogas e inibir confrontos entre facções rivais quando avistaram o paciente e um adolescente empreendendo fuga para o interior da residência, razão pela qual haviam fundadas razões para o ingresso no domicílio que culminou na apreensão das drogas. Ademais, os policiais relataram que do portão da residência visualizaram no seu interior um rádio comunicador e um fuzil. Pelo contexto fático, com apreensão de um fuzil e um rádio comunicador no interior da residência (comumente usado para a comunicação entre traficantes), não vislumbra-se a nulidade na busca pessoal do adolescente, que estava na residência, culminando na apreensão de drogas e munições em sua mochila.

3- A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada apontando a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, sendo que as peculiaridades do caso concreto indicam a necessidade de acautelamento para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, bem como pela existência de registros criminais em desfavor do réu.

4 - Ordem conhecida e d
enegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENAN GAMA PEREIA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
que manteve a prisão preventiva nos autos do processo nº 0002015-65.2023.8.08.0024.

O impetrante sustenta a ilicitude da prova, tendo em vista a ausência de fundada suspeita para a revista pessoal, bem como ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Liminar indeferida (ID 4916200).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4990451).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da ordem de Habeas Corpus, em razão da supressão de instância no que tange à nulidade da prisão em flagrante e, no que tange ao pedido de liberdade alicerçado na ausência dos requisitos previstos em lei, pela denegação da ordem pleiteada (ID 5441881).

Eis o breve relatório. Em mesa para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENAN GAMA PEREIA
, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 10ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
que manteve a prisão preventiva nos autos do processo nº 0002015-65.2023.8.08.0024.

O impetrante sustenta a ilicitude da prova, tendo em vista a ausência de fundada suspeita para a revista pessoal, bem como ausência dos requisitos da prisão preventiva.

Liminar indeferida (ID 4916200).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 4990451).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo não conhecimento da ordem de Habeas Corpus, em razão da supressão de instância no que tange à nulidade da prisão em flagrante e, no que concerne ao pedido de liberdade alicerçado na ausência dos requisitos previstos em lei, pela denegação da ordem pleiteada (ID 5441881).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante, por ora, não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

Na presente hipótese, o impetrante aduz que houve evidente nulidade processual no que tange à busca pessoal.

Pelos documentos acostados aos autos, é nítido que a alegada ilicitude da prova não foi submetida ao Juízo de primeiro grau, razão pela qual é inviável a esta Corte se debruçar sobre a questão, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022; TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210018675, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021
.

Ademais, ainda que possível a sua análise de ofício, não vislumbro flagrante ilegalidade.

Extrai-se dos autos que no dia 20 de março de 2023 os policiais militares, durante patrulhamento no bairro Forte São João, avistaram o paciente e um adolescente com uma mochila nas costas que, ao perceberem a presença da equipe, empreenderam fuga para uma residência. Ao se aproximarem da referida residência, os policiais visualizaram um rádio comunicador e carregador de fuzil com 30 munições calibre 5.56. Em seguida, ao prosseguirem com as buscas, foi possível encontrar o adolescente com uma mochila contendo 24 buchas de maconha, 16 pedras de crack, 03 pacotes de cocaína, 11 munições calibre 5.56, 01 rádio comunicador, 01 base carregada de rádio comunicador, 02 balanças de precisão e R$ 817,00 (oitocentos e dezessete reais) em espécie. Logo após, o paciente tentou pular o muro da residência, sendo alcançado pela equipe, oportunidade em que informou ser proprietário da residência onde foram encontrados os materiais ilícitos.

Ora, como se sabe,
o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
(AgRg no HC n. 709.657/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022).

No caso, os policiais estavam no local a fim de coibir o tráfico de drogas e inibir confrontos entre facções rivais quando avistaram o paciente e um adolescente empreendendo fuga para o interior da residência, razão pela qual havia fundadas razões para o ingresso no domicílio que culminou na apreensão das drogas. Ademais, os policiais relataram que do portão da residência visualizaram no seu interior um rádio comunicador e um fuzil.

Afere-se a justa causa para o ingresso forçado em domicílio mediante a análise objetiva e satisfatória do contexto fático anterior à invasão, considerando-se a existência ou não de indícios mínimos de situação de flagrante no interior da residência
(AgRg no HC 612.972/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021), sendo esta a hipótese dos autos.

Ademais, pelo contexto fático, com apreensão de um fuzil e um rádio comunicador no interior da residência (comumente usado para a comunicação entre traficantes), não vislumbro nulidade na busca pessoal do adolescente, que estava na residência, culminando na apreensão de drogas e munições em sua mochila.

Prosseguindo, vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Verifico que a medida foi decretada para garantia da ordem pública pelos elementos concretos dos fatos, que exacerbavam sua gravidade, considerando a quantidade de droga apreendida aliado à apreensão de armamento de alto poder lesivo, bem como pela existência de registro criminal.

Ao manter a prisão preventiva o magistrado ressaltou a
“(...) existência de outras ações penais e condenações criminais em face do acusado
, nas quais o réu já foi condenado pela prática do delito de tráfico de drogas, sendo, pois, reincidente específico
, mantendo, pois, os motivos da decretação da preventiva contemporâneos, uma vez que há perigo gerado pela liberdade do acusado
(...)”.

A jurisprudência do STJ entende que “(...)
a reincidência específica evidencia maior envolvimento do agente com a prática delituosa, podendo ser utilizada para justificar a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva"
(AgRg no RHC n. 165.403/DF, Quinta Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 8/8/2022).m 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Portanto, considerando que a Decisão, que o impetrante aponta como ato coator, suficientemente indica a presença de suficientes indícios de autoria e materialidade quanto à prática do delito de tráfico de drogas, posse de arma de uso restrito e corrupção de menores, e não constando nestes autos elementos que afastem os argumentos do magistrado pela
necessidade de manutenção da prisão
do ora paciente por
garantia da ordem pública, não vislumbro razão para acolher os pleitos do impetrante.

Pelo exposto, DENEGO A ORDEM.

É como voto.